Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-60.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009747-60.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Especial]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA - CPF: 327.705.961-87 (APELANTE), CLAUDINEIA FERNANDA JORGE SALOMAO - CPF: 025.791.321-12 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL PENAL COM DEFICIÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 142/2013. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVISTO EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 92/2020. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE TEMPO MÍNIMO DE ATIVIDADE POLICIAL PREVISTA NA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 92/2020. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por policial penal contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial com tempo de contribuição reduzido,
sob o fundamento de deficiência física moderada
. O apelante sustenta a aplicação subsidiária da Lei Complementar Federal nº 142/2013 ao Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, em razão da ausência de norma estadual específica sobre aposentadoria de servidores com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação subsidiária da Lei Complementar Federal nº 142/2013 ao Regime Próprio de Previdência de Mato Grosso para concessão de aposentadoria especial a policial penal com deficiência; e (
ii
) o preenchimento dos requisitos temporais exigidos pela legislação aplicável para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção 3322/DF e 4153/DF, reconhece que, na ausência de legislação estadual específica, deve-se aplicar subsidiariamente a Lei Complementar Federal nº 142/2013 para assegurar o direito à aposentadoria especial de servidores com deficiência.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota entendimento alinhado ao STF, permitindo a aplicação da LC nº 142/2013 quando inexistente regulamentação estadual específica sobre aposentadoria especial de servidores com deficiência.

5. A Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, que disciplina a aposentadoria dos policiais penais, exige 30 (trinta) anos de contribuição, sendo 20 (vinte) anos em atividade policial, sem prever qualquer redução para servidores com deficiência.

6. A Lei Complementar nº 142/2013, quando aplicada de forma subsidiária, não dispensa o cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação estadual, exigindo, para segurado homem com deficiência moderada, o mínimo de 29 (vinte e nove) anos de contribuição
.

7.
A aplicação da LC nº 142/2013 deve respeitar integralmente os prazos nela estabelecidos, sendo vedada a criação de qualquer mecanismo de abatimento adicional sobre os períodos já reduzidos para aposentadoria especial fixados na EC nº 92/2020, sob pena de usurpação da competência legislativa pelo Poder Judiciário. Ademais, o art. 10 da LC nº 142/2013 expressamente proíbe a cumulação da redução de tempo de contribuição por deficiência com outras modalidades de aposentadoria especial, como a concedida aos policiais penais nos termos da EC nº 92/2020
.

8. No caso concreto, o apelante não preenche os requisitos exigidos para aposentadoria especial, pois NÃO possui 29 (vinte e nove) anos de contribuição exigidos pela LC nº 142/2013, e tampouco atinge os 20 (vinte) anos de atividade policial previstos na EC nº 92/2020.

9. A ausência do tempo mínimo de serviço policial inviabiliza a concessão d
a aposentadoria especial prevista na EC 92/2020
, independentemente do tempo total de contribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação subsidiária da Lei Complementar Federal nº 142/2013 ao Regime Próprio de Previdência de Mato Grosso não dispensa o cumprimento dos requisitos previstos na Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, incluindo o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de atividade policial para a concessão da aposentadoria especial.

2. O art. 10 da Lei Complementar nº 142/2013 veda a acumulação da redução de tempo de contribuição por deficiência com outras hipóteses de aposentadoria especial, como a prevista para policiais penais na EC nº 92/2020.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não autoriza a criação de mecanismo de abatimento adicional sobre o tempo de contribuição fixado na legislação estadual, sendo obrigatória a observância integral dos prazos estabelecidos tanto na LC nº 142/2013 quanto na EC nº 92/2020.

4.
A criação de critério
adicional
para redução do tempo de contribuição na concessão de aposentadoria especial, sem expressa previsão legal, configura indevida usurpação da competência legislativa pelo Poder Judiciário
.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º-A; EC nº 103/2019; EC/MT nº 92/2020, art. 7º, II; LC nº 142/2013, art. 3º, II; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 3322/DF, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 27.08.2014; STF, MI 4153/DF, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 27.08.2014; STF, MI 6715
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 02.10.2019; TJ-MT, N.U 1025211-72.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 01.06.2023; TJ-MT, 10079500220198110000, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 04.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência.

O apelante, policial penal (antigo agente penitenciário), alega possuir deficiência física moderada e pleiteia aposentadoria especial com tempo de contribuição reduzido. Fundamenta sua pretensão na aplicação subsidiária da Lei Complementar Federal nº 142/2013 — voltada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) — ao Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT), sustentando que a ausência de lei complementar estadual específica não poderia inviabilizar um direito fundamental assegurado pela Constituição, de modo que seria devida a redução do tempo de contribuição para a aposentadoria especial do policial penal com deficiência.

O d. Juízo a quo julgou improcedente a demanda ao concluir que a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, a qual disciplina especificamente a aposentadoria dos policiais penais, não prevê redução de tempo para servidores com deficiência, fixando como requisito 30 (trinta) anos de contribuição, dos quais 20 (vinte) em atividade policial. Ressaltou, ainda, que, mesmo se aplicadas as regras da LC nº 142/2013, o apelante não cumpriria os 29 (vinte e nove) anos de contribuição exigidos para a hipótese de deficiência moderada, tampouco atingiria os 20 (vinte) anos em atividade policial requisito mínimo previsto na EC nº 92/2020.

A parte apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações recursais (Id. 234080228).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a sua intervenção no feito (Id. 247161156).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência.

Alega o apelante, policial penal (antigo agente penitenciário), possuir deficiência física moderada, pleiteando a concessão de aposentadoria especial com tempo de contribuição reduzido, à luz da Lei Complementar Federal nº 142/2013 (aplicada de forma subsidiária ao Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso – RPPS/MT). Defende que a ausência de lei complementar estadual específica não pode suprimir o direito fundamental à redução do tempo de contribuição do servidor com deficiência.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que que a EC nº 92/2020 exige 30 (trinta) anos de contribuição para homem policial penal, com 20 (vinte) anos de efetivo exercício policial, sem qualquer redução específica para servidores com deficiência. Também se ressaltou que, ainda que se aplicasse subsidiariamente a LC nº 142/2013, o apelante não teria preenchido o tempo mínimo de 29 (vinte e nove) anos exigido na legislação federal para a deficiência moderada, nem tampouco o requisito de 20 (vinte) anos de atividade policial exigido pela EC nº 92/2020.

A controvérsia está centrada na aplicabilidade das regras de aposentadoria da LC nº 142/2013 ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, diante da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 (que disciplina a aposentadoria dos policiais penais), e na aferição do cumprimento dos requisitos temporais para o direito ao benefício.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento, eis que ausentes os requisitos autorizadores.

Pois bem.

Não se ignora que, em julgados como o MI n.º 3322/DF e o MI n.º 4153/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, na ausência de lei local, aplica-se subsidiariamente a LC n.º 142/2013 ao servidor público com deficiência, garantindo-se a redução do tempo de contribuição de acordo com o grau de deficiência. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado a referida lei para suprir a omissão legislativa estadual:

MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO – ART. 40, §4º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MORA LEGISLATIVA QUE NÃO INVIABILIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 142/2013 – INTELIGÊNCIA DA EC 103/2019 E DO ART. 140-A, §3º, DA CE/MT
– SEGURANÇA
CONCEDIDA EM PARTE. Na linha de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do disposto na Emenda Constitucional nº 103/2019 e no art. 140-A, §3º, da Constituição Federal, até que sobrevenha a regulamentação do art. 40, §4º-A, da Constituição Federal, deve ser aplicada aos servidores públicos portadores de deficiência submetidos ao Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso, por analogia, a Lei Complementar federal nº 142/2013, que trata da aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social. Hipótese em que deve ser concedida em parte a segurança apenas para assegurar ao impetrante que o seu pleito de aposentadoria especial de servidor portador de deficiência seja examinado e decidido pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento ou não dos requisitos necessários ao deferimento de tal benefício previdenciário. (N.U 1025211-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2023,
Publicado
no DJE 12/06/2023)

Como se vê, o Supremo Tribunal Federal, ao admitir a utilização da LC n.º 142/2013 para suprir a omissão normativa local (nos casos em que não há regras específicas de aposentadoria para servidores com deficiência), determina a observância dos prazos ali previstos exatamente como redigidos — 25, 29 ou 33 anos de tempo de contribuição para homens, conforme o grau de deficiência. Não há, em qualquer precedente da Suprema Corte, autorização para “descontar” seis anos ou qualquer outra fração dos prazos fixados na lei estadual ou na Constituição Estadual.

Isso significa que os prazos de contribuição previstos na LC 142/2013 (25, 29 ou 33 anos para homens, conforme o grau de deficiência, e 20, 24 ou 28 para mulheres) devem ser observados tal como redigidos, sem quaisquer abatimentos proporcionais nos prazos fixados na lei estadual ou na Constituição Estadual para a aposentadoria especial.

Ademais, não se admite a cumulação de duas reduções distintas — uma baseada na carreira de risco (policial penal) e outra fundada na deficiência —, salvo se houver previsão legal expressa.

O próprio art. 10 da LC n.º 142/2013 veda combinar a redução de tempo por deficiência com outras hipóteses de aposentadoria especial, em razão de condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Vejamos:

“
Art. 10. A redução do tempo de contribuição prevista nesta Lei Complementar não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
”

Dessa forma, a pretensão de reduzir, por analogia, o tempo de contribuição e de efetivo exercício policial estipulado na EC n.º 92/2020 carece de fundamento jurídico-positivo. Isso porque a aplicação subsidiária da LC n.º 142/2013 não confere ao Poder Judiciário legitimação para reescrever, substituir ou invalidar os requisitos temporais delineados no âmbito estadual.

A aplicação da Lei Complementar n.º 142/2013 aos servidores públicos com deficiência não autoriza a criação de uma terceira hipótese de redutor de tempo de contribuição para aposentadoria especial, quando esse direito não encontra fundamento normativo.

Do contrário, acabar-se-ia instituindo, de forma temerária e sem qualquer amparo legal, pelo Poder Judiciário, uma nova modalidade de aposentadoria especial para o agente penitenciário deficiente em grau moderado, como pretende o apelante.

Dessa forma, não se admite a redução proporcional do tempo de contribuição estabelecido pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso, nos mesmos moldes em que a Lei Complementar Federal nº 142/2013 o fez em relação ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Superada a questão acima, quanto ao conteúdo normativo da Lei Complementar n.º 142/2013, observa-se que o seu art. 3º dispõe:

"Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com deficiência, observadas as seguintes condições:

I –
aos
25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II –
aos
29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III – aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV –
aos
60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período."

[grifo nosso]

No presente caso, o apelante alega possuir deficiência moderada, de modo que, em tese, se aplicaria o inciso II do art. 3º,
exigindo-se, para o segurado homem com deficiência moderada, o mínimo de 29 (vinte e nove) anos de contribuição
.

Já a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, ao tratar da aposentadoria especial dos policiais penais, em seu art. 7º, II, e parágrafo único, dispõe:

"Art. 7º Os ocupantes dos cargos estaduais de policial civil, agente socioeducativo e agente penitenciário que tenham ingressado na respectiva carreira até a data da entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se voluntariamente, com proventos correspondentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência da transformação ou reclassificação do cargo ou função, quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(...)

II – 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, dos quais ao menos 20 (vinte) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, dos quais ao menos 15 (quinze) anos deverão ter se dado em atividade de natureza estritamente policial;

(...)

Parágrafo único. Para efeitos do disposto no inciso II deste artigo serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias civis estaduais e federais, penais, militares e nos corpos de bombeiros militares."

[grifo nosso]

Como visto, a EC nº 92/2020 exige que o homem policial penal comprove 30 (trinta) anos de contribuição, sendo 20 (vinte) deles em atividade policial, para obtenção de aposentadoria com proventos integrais e paridade.

Importa frisar que a Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020 não contemplou qualquer regra de redução do tempo de atividade policial para servidores com deficiência, assim como a Lei Complementar n.º 142/2013 tampouco prevê hipótese de diminuição específica nesse ponto. Desse modo, inexistindo previsão em ambos os diplomas, prevalece a regra geral que impõe, no cômputo total, ao menos 20 (vinte) anos em atividade de natureza estritamente policial.

Outrossim, vale frisar que a aplicação subsidiária da LC n.º
142/2013
não dispensa o cumprimento de seus requisitos. No caso de deficiência moderada, exige-se, para o homem, 29 (vinte e nove) anos de contribuição, nos termos do art. 3º, II, da referida lei complementar.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que, até o ano de 2022, o apelante possuía 26 (vinte e seis) anos de contribuição totais, não alcançando os 29 (vinte e nove) anos exigidos pela LC nº 142/2013 para o grau de deficiência moderada. Também cumpre ponderar que, embora o apelante seja policial penal, não atinge o requisito de 20 (vinte) anos de serviço estritamente policial, previsto na EC 92/2020.

Com efeito, conclui-se que o apelante não reúne os requisitos necessários à aposentadoria especial de policial penal, seja nos termos da EC nº 92/2020, seja mediante aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 142/2013. Ademais, a ausência do tempo mínimo de 20 (vinte) anos em atividade policial, exigido expressamente pela EC nº 92/2020, já é suficiente para inviabilizar, neste momento, a concessão do benefício.

Diante disso, conclui-se que o recorrente não preenche as exigências legais para a concessão de aposentadoria especial. Assim, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária recursal para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 16/04/2025